Tribunal: TJDFT
Processo: 0001464-65.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0001464-65.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA APELADO: RENATO SANTOS QUEIROZ, IMOLAIT INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S/A D E S P A C H O Na decisão de ID 26524606, deferi os pedidos de IDs 15835370 e 16241363, para autorizar o levantamento dos valores pleiteados pelo Autor e pelo patrono da Ré IMOLAIT, que se encontram depositados em juízo (conta judicial no 4500110619527). No decisum de ID 26628652, integrei a decisão anterior, para elencar as contas bancárias para as quais os valores discriminados por este Relator, a serem levantados pelas partes, deveriam ser transferidos. Ato contínuo, a Secretaria desta 8a Turma Cível promoveu a intimação dos gerentes das agências bancárias mencionadas pelas partes, para que cumprissem a determinação judicial no prazo de 5 (cinco) dias úteis (ID 26680610 e seguintes). A certidão de ID 26705069 informa que o gerente da agência no 3657-9 do Banco do Brasil, responsável pela conta corrente do advogado da Ré IMOLAIT, foi intimado em 23/6/2021. Todavia, em 12/7/2021, o Dr. Mário José de Moura Júnior noticiou que “até o presente momento não foi cumprida a referida decisão” (ID 27248113). Assim, intime-se o gerente da agência no 3657-9 do Banco do Brasil, para que informe a este Relator se houve o cumprimento das decisões judiciais de ID 26524606 e ID 26628652. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator